Tribunal: TJSP
Processo: 2237868-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada. Inconformismo. Alegação de excesso de execução. Não acolhimento. Tutela provisória, confirmada na sentença, que afastou o aumento por faixa etária incidente na mensalidade do seguro saúde do autor-exequente, mantendo apenas o percentual de reajuste anual divulgado pela ANS para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada. Inconformismo. Alegação de excesso de execução. Não acolhimento. Tutela provisória, confirmada na sentença, que afastou o aumento por faixa etária incidente na mensalidade do seguro saúde do autor-exequente, mantendo apenas o percentual de reajuste anual divulgado pela ANS para os contratos antigos (14,73%), para fixar o valor da prestação na quantia de R$ 2.379,11. Ausência de incidência de qualquer outro percentual que não o de 14,73%, e que já foi considerado para a obtenção do valor do prêmio. Planilha apresentada pelo exequente que se mostra de acordo com as diretrizes constantes da sentença. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237868-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é agravado LUIZ SAULO
PEREIRA DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
2
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Luiz Saulo Pereira
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 7.680
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a
impugnação ofertada. Inconformismo. Alegação de excesso
de
execução.
Não
acolhimento.
Tutela
provisória,
confirmada na sentença, que afastou o aumento por faixa
etária incidente na mensalidade do seguro saúde do autor-
exequente, mantendo apenas o percentual de reajuste anual
divulgado pela ANS para os contratos antigos (14,73%),
para fixar o valor da prestação na quantia de R$ 2.379,11.
Ausência de incidência de qualquer outro percentual que
não o de 14,73%, e que já foi considerado para a obtenção
do valor do prêmio. Planilha apresentada pelo exequente
que se mostra de acordo com as diretrizes constantes da
sentença. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão copiada à
fls.29/30 que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi
ajuizada por Luiz Saulo Pereira de Aquino, ora em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação ofertada, nos seguintes termos:
“ Trata-se de cumprimento de sentença, apontando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
3
exequente débito de R$ 7.238,13 (março/2020 vide
planilha de págs. 03/06), referente aos valores
recolhidos a maior na mensalidade do seguro saúde,
honorários advocatícios e custas processuais.
Intimado para pagamento, o executado apresentou
impugnação de págs. 89/105, alegando: excesso de
execução no valor de R$ 772,08; a diferença do
prêmio do reajuste anual que foi inserida em
setembro de 2017 foi retirada em novembro de 2017;
depósito do valor incontroverso (R$ 6.466,05)
realizado na pág. 107.
Manifestação do exequente às págs. 109/111.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
A sentença de págs.233/238 dos autos principais
condenou o executado a recalcular as mensalidades
do seguro saúde do exequente a partir de agosto de
2017, bem como ao reembolso dos valores recolhidos
a maior. Conforme exposto na fundamentação, os
documentos de págs.25/26 dos autos principais
comprovaram aumento de mais de 58% da
mensalidade nos meses de setembro a novembro de
2017, que deveriam se limitar ao índice de 14,73%
aprovado pela ANS.
Destarte, evidente a aplicação de reajuste acima do
aprovado, devendo o executado restituir ao exequente
os valores recolhidos a maior nos meses de setembro
a novembro de 2017, conforme cálculos acostados
pelo exequente (págs.03/06).
Nestes
termos,
REJEITO
a
impugnação
de
págs.89/105. Tendo em vista que no prazo para
pagamento voluntário houve apenas o depósito
parcial do débito (R$6.499,05 - pág.107), sobre o
remanescente (R$772,08 março/2020) incidem multa
e honorários de 10% (art. 526, §2o, CPC).
Apresente, o exequente, nova planilha de débito,
requerendo o que de direito em termos de
prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
4
Sustenta o agravante o equívoco da r. decisão
agravada. Refere que ao elaborar os cálculos, o agravado deixou de
considerar a diferença do prêmio do reajuste anual que foi inserida em
setembro de 2017 e retirada em novembro de 2017. Explica que, a
indicação de valores incorretos gera um “efeito cascata”, apto a
ocasionar um verdadeiro excesso de execução, na medida em que
“muito embora tenha ocorrido um acerto do prêmio, com a minoração
do reajuste anual para 8,53% em novembro de 2017, estes não foram
considerados nos cálculos do agravado. Deste modo, no caso presente,
houve a ausência de aplicação nos cálculos do agravado do acerto do
prêmio quanto ao reajuste anual ocorrido em novembro de 2017.” (fls.
08).
Salienta, por outro lado, que “Os cálculos
demonstram o valor da mensalidade arcado pelo agravado e o reajuste
aplicado após o cumprimento da ordem judicial, de modo que restou
apurado o valor de R$ 3.804,81 (três mil oitocentos e quatro reais e
oitenta e um centavos) de restituição, R$ 2.435,76 (dois mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de
honorários, totalizando o importe de R$ 6.466,05 (seis mil quatrocentos
e sessenta e seis reais e cinco centavos)”. Insiste, assim, que os cálculos
apresentados pelo agravado se encontram com excesso de execução de
R$ 772,08.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 37/39).
Contraminuta ofertada às fls. 44/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
5
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Consigne-se, inicialmente, que antes de se
adentrar no mérito do recurso propriamente dito, algumas considerações
se mostram necessárias.
Depreende-se dos autos que a demanda de
origem foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
233/238, condenando a ora agravante Sul América Companhia de
Seguro Saúde a “recalcular a mensalidade do seguro saúde do
requerente a partir de agosto de 2017, autorizando apenas o reajuste
no patamar de 14,73% no ano de 2017, conforme exposto na
fundamentação. Condeno a requerida a devolver os valores recolhidos
a maior, incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a partir da data
de cada desembolso e juros de mora de 01% ao mês a partir da citação,
observado o triênio que antecede a propositura da ação (artigo
206,§3o, inciso IV, do Código Civil). Diante da sucumbência mínima do
autor (art. 86,parágrafo único, CPC), arcará a empresa ré com a
totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A decisão que deferiu parcialmente o pedido de
tutela antecipada deve ser mantida (págs. 74/77). Portando, eventual
recurso de apelação interposto não afetará a eficácia da tutela
antecipada, que deverá ser observada e cumprida pelas partes até o
trânsito.”
Com o trânsito em julgado do acórdão que negou
provimento ao apelo da Sul América (fls. 305), e o consequente retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
6
dos autos ao primeiro grau, o ora agravado Luiz Saulo instaurou o
cumprimento de sentença, requerendo fosse a executada intimada para,
no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento do débito, conforme
memória de cálculo atualizada, no montante de R$ 7.238,13 a título de
condenação, custas processuais e honorários advocatícios.
Devidamente intimada, a Sul América ofertou
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de
execução, o que foi rechaçado pelo julgador a quo. Daí a interposição
do presente agravo de instrumento.
Sem razão, contudo.
Conforme já relatado, a tutela provisória de fls.
74/77 foi devidamente confirmada na r. sentença de fls. 233/238.
Confira-se:
“ (...) Dessa forma, afigurando-se presentes os
pressupostos legais da probabilidade do direito e
do perigo de dano (art. 300 do CPC), DEFIRO
PARCIALMENTE a antecipação da tutela afastar
provisoriamente o aumento por faixa etária
praticado na mensalidade do seguro saúde do
requerente, mantendo apenas o percentual de
reajuste anual divulgado pela ANS para os
contratos antigos (14,73%), para fixar o valor da
prestação na quantia de R$2.379,11 (dois mil,
trezentos e setenta e nove reais e onze centavos).
Determino à requerida, outrossim, a imediata
emissão de boleto no valor ora fixado (R$
2.379,11), a fim de viabilizar ao requerente o
pagamento da mensalidade com vencimento no
dia 01/12/2017. De modo semelhante, nos meses
subsequentes, deverão ser emitidos os boletos
com tempo suficiente para viabilizar o pagamento
pelo requerente nas respectivas datas de
vencimento, sob pena de configuração de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
7
de desobediência e imposição de multa de R$
1.000,00
por
cada
boleto
emitido
em
desconformidade com a presente decisão.”
Vê-se que o valor da mensalidade de Luiz era de
R$ 2.073,66 em agosto de 2017, passando para R$ 3.582,04 em outubro
de 2017, e que a tutela de fls. 74/77 fixou o valor da mensalidade
mantendo apenas o reajuste anual da ANS para os contratos antigos
(14,73%), ou seja: R$ 2.073,66 x 1,1473 = R$ 2.379,11.
E foi exatamente em cima desse montante que o
exequente apresentou os cálculos de sua planilha, considerando os
valores que lhe foram cobrados em setembro (R$ 2.684,00, diferença de
R$ 305,45); em outubro (R$ 3.582,00, diferença de R$ 1.202,93); em
novembro (R$ 3.276,00, diferença de R$ 897,48) e em dezembro (R$
3.276,00, diferença de R$ 897,48).
Registre-se, por oportuno, que a r. sentença de fls.
233/238 ressalvou que “sobre o valor fixado nesta tutela provisória
incidirá no ano de 2018 o índice estabelecido no Termo de
Compromisso estipulado pela ANS em conjunto com as empresas do
ramo.”
Não há, portanto, ao contrário do que quer fazer
crer a recorrente, a incidência de nenhum outro percentual que não o de
14,73% referente ao reajuste anual da ANS para os contratos antigos, e
que já foi considerado para a obtenção do valor do prêmio de Luiz (R$
2.379,11).
Por tais motivos, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237868-96.2020.8.26.0000 -Voto no 7.680
8
NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica